Tribunal: TJSP
Processo: 2261877-88.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Revisão criminal. Estelionato. Alegação exclusiva de nulidade processual. Arguição de não ter sido intimado para a audiência a ser realizada por carta precatória. Nulidade não reconhecida por três razões:

A um, porque a alegação está preclusa, não sendo arguida em alegações finais ou em razões de apelação. Inteligência do art. 571 do CPP.

A dois, porque é desnecessária a intimação sobre a

Ementa:
Revisão criminal. Estelionato. Alegação exclusiva de nulidade processual. Arguição de não ter sido intimado para a audiência a ser realizada por carta precatória. Nulidade não reconhecida por três razões:

A um, porque a alegação está preclusa, não sendo arguida em alegações finais ou em razões de apelação. Inteligência do art. 571 do CPP.

A dois, porque é desnecessária a intimação sobre a data da audiência deprecada, bastando a intimação sobre a expedição da carta. Súmula 273 do STJ.

A três, porque não se demonstrou qualquer prejuízo à defesa. Art. 563 do CPP. Revisão julgada improcedente.